Tribunal: TJDFT
Processo: 0719744-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0719744-80.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEXANDRE IZAIAS BATISTA EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO O acórdão foi disponibilizado no DJe em 15/8/2024 (ID 62942098) e publicado no dia útil subsequente, 16/8/2024. O prazo de 5 (cinco) dias para interpor o recurso embargos de declaração teve início em 19/8/2024 (segunda-feira) e terminou em 23/8/2024 (sexta-feira). Intempestivo, portanto, o recurso interposto em 4/9/2024 (ID63657014). Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA